Tribunal: TJDFT
Processo: 0702540-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INQUÉRITO POLICIAL. VALOR DE INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA, . CONTRADIÇÃO INTERNA. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, conforme depreende-se da leitura do artigo 371 do CPC: “Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”
2. Tendo o magistrado a quo se considerado apto para o deslinde da controvérsia posta com base nos documentos juntados e provas produzidas, não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do autor considerar que inquérito policial seria suficiente para majoração do dano moral.
3. A contradição interna entre a fundamentação e a parte dispositiva da sentença autoriza a correção do julgado monocrático, na forma do art. 1022 do CPC, para tornar a sentença coerente em seus fundamentos e dispositivo.
4. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento.
5. Não é devida a majoração do valor da indenização quando não há quaisquer elementos demonstrando que violação à dignidade reconhecida na sentença tenha ultrapassado o patamar de gravidade da indenização fixada. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo.
6. A teor do disposto no art. 85 , § 2o, do CPC: §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”. Tendo a causa uma breve tramitação e sem maior complexidade, correta a fixação em 10% do valor da condenação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.